Tribunal: TJPA
Processo: 0001829-67.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001829-67.2020.8.14.0028

APELANTE: HERNANDES CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. VALIDADE RELATIVA. AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. FLAGRANTE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 68 dias-multa, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do acusado, supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, invalida a prova de autoria e enseja absolvição; (ii) estabelecer se houve bis in idem na fixação da pena-base, com indevida valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova de autoria delitiva se mostra robusta, fundada no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos policiais e pela prisão do réu em flagrante, logo após o crime, na posse de simulacro de arma de fogo.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

5.

Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado integralmente o procedimento do art. 226 do CPP, a condenação se sustenta em provas autônomas e independentes, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.258).

6.

O contexto de flagrância, com captura do agente poucos minutos após o delito e com objeto semelhante ao utilizado na ação criminosa, reforça a autoria delitiva.

7.

A dosimetria da pena revela equívoco na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pois os fundamentos utilizados integram o próprio tipo penal, caracterizando bis in idem.

8.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com redimensionamento da pena definitiva e adequação do regime inicial para o aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria delitiva estiver comprovada por provas autônomas e independentes.

2.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de roubo.

3.

Configura bis in idem a utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base, impondo sua fixação no mínimo legal quando ausentes vetores negativos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CP, arts. 33, § 1º, “c”, e 59; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22/03/2022; STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 11/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Hernandes Cardoso de Oliveira
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 68 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais, ID 18008617,
postula a defesa a absolvição do denunciado, por alegada inexistência de provas nos autos que demonstre a autoria delitiva a ele atribuída, bem como afirma que o reconhecimento procedido no processo não observou os critérios delineados no art. 226, do CPP, devendo ser considerado nulo.

De forma subsidiária
, alega excesso na fixação da pena base, devendo esta ser redefinida para seu mínimo permitido, haja vista que as circunstâncias valoradas desfavoravelmente ao acusado, na primeira fase dosimétrica, já integram o próprio tipo penal incriminador, tendo o juízo a quo incorrido em
bis in idem
.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 18008569,
in verbis
:

“Consta dos autos em epígrafe que no dia 26/02/2020, no residencial Jardim do Éder, bairro Morada Nova, nesta cidade, o denunciado Hernandes Cardoso de Oliveira, agindo com violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu dois aparelhos celulares da vítima Viviane Machado Galvão.

Conforme relatado nos autos, na data supracitada, por volta das 19h30min, a vítima estava chegando em sua residência quando foi abordada pelo denunciado, que vestia uma camisa de time de futebol (Palmeiras), uma jaqueta por cima da camisa, um short e estava em uma bicicleta de cor verde.

Segundo a ofendida, o denunciado exigiu que ela entregasse o celular. A vítima disse que não possuía telefone, momento em que o denunciado levantou parcialmente sua blusa exibindo um objeto que seria uma arma de fogo de cor preta, tipo pistola, com "risquinhos" de cor amarela.

Pela grave ameaça, a vítima entregou uma sacola que continha dois celulares: um da marca Samsung, modelo J5 Prime, cor rosa; e outro da marca Positivo, cor roxa. De posse dos aparelhos, o denunciado evadiu-se tomando rumo incerto.

Imediatamente após o roubo, a vítima - com ajuda de uma vizinha - repassou as informações à Polícia Militar, que empreendeu diligências a fim de encontrar o suspeito.

Ato contínuo, logo na entrada no residencial Jardim do Éden, a guarnição da PM encontrou o suspeito com as mesmas características repassadas pela vítima. Ao abordá-lo, encontraram o simulacro de arma de fogo, não encontrando, porém, os celulares da vítima.

Em sede policial, o denunciado negou a autoria do crime, mas admitiu que na data dos fatos saiu à rua com o intuito de praticar roubos. Afirmou também que já foi preso por tráfico de drogas, estava em liberdade condicional e que comprou o simulacro em uma loja na Folha 28 a qual não se recorda o nome.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando a absolvição do apelante, por alegada carência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída, bem como a nulidade do processo por não observância ao procedimento do art. 226, do CPB, no que se refere ao reconhecimento do acusado. De forma subsidiária, pretende que a pena base seja imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado.

Passo a analisar as teses apresentadas.

II - PRELIMINAR
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita a
nulidade do reconhecimento do apelante
, sob o argumento de que
não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
, o que contaminaria as demais provas produzidas.

A análise dessa alegação, contudo, confunde-se com o próprio mérito recursal, pois a validade e a suficiência do reconhecimento realizado influenciam diretamente a aferição da prova de autoria.

Assim, passo ao exame da matéria no mérito.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da pretendida absolvição
.

Postula a defesa a absolvição do denunciado, por alegada inexistência de provas nos autos que demonstre a autoria delitiva a ele atribuída, bem como afirma que o reconhecimento procedido no processo não observou os critérios delineados no art. 226, do CPP, devendo ser considerado nulo.

Em que pese a irresignação da defesa, vejo, ao compulsar os autos, que a autoria delitiva foi claramente provada, sem qualquer sombra de dúvidas, por todas as provas produzidas no processo,
senão vejamos
:

A vítima,

VIVIANE MACHADO GALVÃO, disse em juízo, mídia constante à de ID 18008608, que
por volta das 19:30h da noite estava caminhando em via pública quando o denunciado se aproximou e anunciou o assalto; que ele estava de boné e uma camisa do Palmeiras; que o réu utilizando-se de uma arma e exigiu que a depoente lhe entregasse o seu aparelho celular; que a vítima acabou entregando ao denunciado uma sacola contendo os seus 02 (dois) aparelhos celulares; que o denunciado então de posse dos bens empreendeu fuga logo em seguida; que a vítima pegou um celular emprestado com um vizinho e acionou a polícia militar, informando para eles as características do réu; que os policiais em diligência conseguiram capturar o acusado e fizeram sua condução até a delegacia, onde a vítima conseguiu reconhecer o réu como sendo o autor do crime; que entre o momento do crime e a prisão do denunciado não decorreram nem 20 minutos; que a depoente não conseguiu recuperar seus bens subtraídos; que foi apreendido um simulacro de arma de fogo com o réu; que a depoente também reconheceu esse simulacro como a arma que foi utilizada pelo denunciado para ameaça-la; que reconhece, sem sombra de dúvidas, o apelante como o autor do crime em questão.

As testemunhas, IGOR ALEX DOS SANTOS MARQUES e LUCAS DE ARAÚJO NASCIMENTO, policiais militares, disseram em juízo, mídia de ID 18008608, que
após serem informados do crime que havia ocorrido procederam diligência para prender o autor do delito, utilizando-se das características do criminoso fornecido pela vítima; que esta lhes informou que o autor do crime estaria com uma camisa de time, boné e jaqueta; que conseguiram capturar o denunciado ainda com um simulacro de arma de fogo em seu poder; que a vítima, logo depois, reconheceu o réu como o autor do crime de roubo.

O APELANTE
,
em juízo, ID 18008609, negou a prática do delito em questão
, afirmando que o simulacro de arma de fogo que foi apreendida em seu poder tinha sido acabado de ser comprado e que não utilizou esse simulacro em momento algum.

Ora, pelos depoimentos acima transcritos vê-se que a autoria delitiva foi deveras demonstrada, já que além do depoimento da vítima em juízo, que esclareceu tudo que ocorreu na data do fato, as demais testemunhas corroboraram o que foi dito pela ofendida, inclusive reconhecendo o denunciado como autor do crime em estudo, tendo este ainda sido preso em posse de simulacro de arma de fogo, tipo pistola, como aduzido pelo réu em audiência, o que legitima ainda mais a autoria delitiva a ele atribuída, refutando assim qualquer pretensão absolutória ventilada neste recurso.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ressalta-se que na hipótese, o apelante foi
preso em flagrante, logo após o delito
, ainda na posse do simulacro de arma de fogo utilizado para ameaçar a vítima
.

Com efeito, os autos demonstram que, logo após a prática do roubo, a vítima acionou a polícia militar que em breve diligência conseguiu prender o denunciado (menos de 20 minutos após o crime, conforme relatado pela vítima em seu depoimento em juízo), ainda com um simulacro de arma de fogo em seu poder.

Logo, tais circunstâncias denotam o contexto de flagrância do crime de roubo e constitui forte elemento indicativo da autoria do delito, atribuída ao réu, na empreitada criminosa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.953.602/SP
(Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025),
Tema 1.258
, firmou teses vinculantes sobre o reconhecimento de pessoa — fotográfico e presencial —, promovendo relevante consolidação da jurisprudência da Corte. As teses têm a seguinte redação:

"3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

(STJ - REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3 - Terceira Seção, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025)

In casu,
a autoria delitiva restou demonstrada por outros meios de prova autônomos e idôneos
.

Diante desse cenário, não há que se falar em insuficiência probatória, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo.

2 - Da requerida reforma da pena base
.

De forma subsidiária
, alega a defesa a existência de excesso na fixação da pena base, devendo esta ser redefinida para seu mínimo permitido, haja vista que as circunstâncias valoradas desfavoravelmente ao acusado, na primeira fase dosimétrica, já integram o próprio tipo penal incriminador, tendo o juízo a quo incorrido em
bis in idem
.

A dosimetria penal procedida pelo juízo
a quo
se deu nos seguintes termos (ID 18008613):

“
4. DOSIMETRIA:

Quanto às
circunstâncias do delito
,

o modus operandi adotado
pelo réu
merece ser exasperadao negativamente, porquanto o acusado se aproveitou de um horário pouco movimento (por volta das 20h da noite) para praticar o assalto contra vítima mulher, se aproveitando da vulnerabilidade da ofendida que estava desacompanhada no momento de sua abordagem. O réu não possui maus
antecedentes criminais
, O
motivo
do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade do agente

e a sua
conduta social
.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes desta estirpe. A
culpabilidade
merece ser exasperada negativamente, porquanto o réu praticou o crime se utilizando de um simulacro de arma de fogo, objeto que foi capaz de causar grande temor à vítima, conforme depoimento prestado em juízo.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo,
em 06 (seis) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
,
resultado da exasperação de 2/6 da pena calculado entre a pena mínima e máxima cominada ao crime
,
em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes às circunstâncias do delito e culpabilidade.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuante, de modo que mantenho a pena fixada em
em 06 (seis) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena fixada
em 06 (seis) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.
”

Em uma análise da dosimetria acima exposta, vejo que a culpabilidade e as circunstâncias do delito foram valoradas de forma equivocada pelo magistrado sentenciante, haja vista que a motivação empregada pelo julgador se mostra já fazer parte do próprio tipo penal incriminador, não se podendo utilizá-la novamente para exasperar a pena base do acusado, por configurar
bis in idem
, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico vigente.

Assim, necessário se faz corrigir o equívoco apontado e, considerando que todas as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao recorrente, imponho a pena base no mínimo permitido ao tipo, que é de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Por não se mostrarem presentes circunstância atenuantes ou agravantes da pena, bem como causa de aumento ou diminuição da reprimenda, imponho esse quantum de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa como pena definitiva.

A reprimenda deverá ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo a pena base e, por consequência, a pena final, para importe menor, em regime aberto, nos termos alhures expostos

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026